Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024178-60.2018.8.11.0041
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 113411516):
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃOD DO CDC - ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITÓRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃOD DO CDC - ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, que foi devidamente observado no ato sentencial.
O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.
O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor
No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1024178-60.2018.8.11.0041, Relator Desembargador: Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 09.12.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 120895451.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação dos artigos 4o e §1o-A da Lei 10.206/10; artigos 186 e 927 do Código Civil, artigo 1.022, II do CPC e, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inexistência de ato ilícito apto a subsidiar a condenação por danos morais.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 123711975)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 123706982).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125733151).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 inciso II e 489 §1o inciso IV do CPC – inexistência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II e 489§1o inciso IV do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a aplicação da forma de reajuste de mensalidade prevista no art. 1 da Lei 9.870/99; ponto fulcral da controvérsia e que deveria ter sido debatido “A final de contas, se os encargos educacionais cobrados pela Instituição Ensino decorrem dos reajustes de mensalidades realizados pela IES na forma prevista na Lei 9.870/99, e que mesmo no caso de adesão ao FIES o reajuste de mensalidade é regido pela Lei 9.870/99, não teria o entendimento proferido pelo Tribunal a quo, que o art. 4-b seria uma forma de limitação de valores de semestralidades praticadas pela Instituição de Ensino”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 113411516):
No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre o apelado e o FNDE, em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância de R$ 557.820,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e vinte reais), conforme se extrai da Cláusula Terceira do Contrato n. 10.1918.185.0006609-03 (id. 98946968).
Do parágrafo primeiro da referida cláusula, ainda se extrai que “que o valor da semestralidade financiada corresponde a 100% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1o semestre de 2014 do curso em que o (a) FINANCIADO(A) está matriculado ”.
Em análise, ainda, as particularidades do crédito firmado e seu limite global, extrai-se dos parágrafos 3o e 5o, da cláusula terceira, que será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato (...)Após breve análise contratual, em que pese a tese da apelante, tenho que o aluno não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais. De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE (...) A instituição de ensino ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores. Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar o aluno, tampouco obstar o sonho da graduação. Para arrematar a questão, a Lei 10260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se: “Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.(...) Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.” Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou o apelado como beneficiário do programa em 100% ainda em 2014, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a tese submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigos1.022, inciso II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 4o e §1o-A da Lei 10.206/2001, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nesta senda dos argumentos anteriores, sustenta a parte recorrente que não praticou ato ilícito passível de condenação por danos morais, razão pela qual invoca violação aos artigos 186 e 927 do CC no ponto do acordão que manteve a condenação a esta verba indenizatória no patamar de R$ 5.000,00 (mil mil reais).
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...]In casu, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelado, apesar de possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela apelante, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor como pretende a recorrente.
Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pelo apelado.
Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC, verbis:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança a parte recorrida e improcedência dos danos morais faz-se necessário o exame dos fatos e interpretação de cláusulas contratuais constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, nego seguimento ao recurso,
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça